Tribunal: TJPA
Processo: 0813160-19.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813160-19.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SILVIO CEZAR PIANI NORONHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição de denúncia por inépcia. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 147, caput, c/c art. 61, inciso ii, alínea ‘f’, do código penal. Requisitos do art. 41 do CPP preenchidos. Denúncia recebida. Prosseguimento da ação penal. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido Silvio Cezar Piani Noronha, acusado de ameaça em contexto de violência doméstica, com fundamento na inépcia da peça acusatória. O Ministério Público alega que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa pelo acusado; e (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou a denúncia, sob o fundamento de ausência de tipicidade, deve ser reformada para possibilitar o prosseguimento da ação penal.

III.
Razões de decidir

3.

A denúncia descreve de forma clara os fatos imputados ao recorrido, incluindo o contexto de ameaça sofrida pela vítima, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito de defesa.

4.

A materialidade do crime é evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelas medidas protetivas deferidas em favor da vítima, cumprindo, portanto, as exigências legais para o prosseguimento da ação penal.

5.

A decisão que rejeitou a denúncia por inépcia não considerou de forma adequada os indícios apresentados nos autos, que justificam a persecução penal, não sendo o caso de trancamento prematuro da ação.

6.

Jurisprudência do STJ reconhece que o trancamento de ação penal, em fase preliminar, só é admissível em casos excepcionais, como a ausência clara de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso em Sentido Estrito provido. Denúncia recebida. Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação penal.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’; Código de Processo Penal, art. 41, 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 146081 / RJ, DJe 30/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, para que dê prosseguimento a ação penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido
SILVIO CEZAR PIANI NORONHA
, por inépcia, a qual lhe imputava a prática do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c Art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Em suas
Razões
, o Ministério Público alega que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a sustentar a inicial acusatória, pedindo seu provimento a fim de que a denúncia seja recebida e o processo siga seu curso normal (ID 20391352).

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 20391355).

Ao exercer a faculdade do juízo de
retratação
, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 20391359).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do presente recurso (ID 20924694).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 05/10/2022, por volta das 18:00h, em residência particular localizada na rua dos Pariquis, os. União n 36, frente ao bairro da Cremação, entre Alcindo Cacela e 14 de março, a Sra. WALDY JANE NAZARETH SILVEIRA NORONHA, foi ameaçada pelos seus cunhados, MAURO SÉRGIO PIANI NORONHA e SILVIO CEZAR PIANI NORONHA, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Expõe ainda, que no dia do ocorrido, a vítima estava mostrando alguns kitnets na Vila, mas que avisou que os mesmos não poderiam ser alugados, uma vez que havia uma questão pendente na justiça, e, após isso o seu cunhado, MAURO SÉRGIO PIANI NORONHA, começou a desafiá-la com as textuais: “ SAÍ DAÍ, VEM PRA CÁ QUE EU TE DOU UM SOCO. TOMA CUIDADO COM A TUA VIDA” (textuais), que somente não passou para área onde fica sua casa porque o cachorro da comunidade estava solto; Que Silvio se aproximou e disse “ TU NÃO MANDA EM NADA AQUI, SUA MERDA, TU NÃO VALE NADA” (textuais), e que ficou filmando a comunicante relata que ultimamente o senhor MAURO quando passa pela área comum da vila que moram , a qual pertence a mãe dos agressores, e se depara com a vítima sempre empurra seu ombro, acrescenta que é sempre ofendida pelos referidos, sendo que Mauro fala que a comunicante já agrediu a própria mãe, e que seu marido presenciou o fato, o senhor LAERCIO BELTRÃO NORONHA JÚNIOR, irmão dos acusados.

Em decisão de ID nº 20391337 - Pág. 1, a denúncia foi rejeitada em relação ao recorrido, sob o argumento de ausência da tipicidade delitiva na conduta do acusado, nos termos do art. 395, inciso lll, do CPP.

São os fatos e dados relevantes do processo.

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que a denúncia seja recebida e o processo siga seu curso normal, alegando, para tanto, que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a sustentar a inicial acusatória.

Sem a necessidade de maiores delongas, após análise dos autos, entendo que, ao contrário do que afirma a decisão combatida, a inicial descreve satisfatoriamente o delito imputado ao recorrido, narrando a tipicidade penal imputada, preenchendo os requisitos do art. 41, do CPP, não se podendo falar em sua inépcia.

Ao decidir, o magistrado assim se manifestou (ID 20391337):

“(...) 1.1. REJEITO A DENÚNCIA em face do nacional SILVIO CEZAR PIANI NORONHA, uma vez que, em análise dos fatos, entendo que resta ausente a tipicidade delitiva na conduta do acusado, nos termos do art. 395, inciso lll do CPP. (...)”

Ocorre que, ao contrário do que foi dito, Órgão Ministerial demonstrou, de forma suficiente, a materialidade do crime, consubstanciada no boletim de ocorrência policial de ID nº 20291332, nas medidas protetivas deferidas, indicando rol de testemunhas, cumprindo, portanto, as exigências legais.

Conforme transcrevi, a denúncia narra explicitamente a suposta ameaça sofrida pela vítima, proferida pelo recorrido, quando lhe disse: “SAÍ DAÍ, VEM PRA CÁ QUE EU TE DOU UM SOCO. TOMA CUIDADO COM A TUA VIDA” (textuais). A ameaça parece ter sido suficiente para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia e solicitou medidas protetivas.

Assim, tenho que a peça acusatória cumpre seu mister, permite ao recorrido o pleno exercício do direito de defesa, devendo ser reformada a decisão, para a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II -
In casu, a denúncia de fls. 116-117, bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante, de forma a imputá-lo suposto fato certo ("art. 129, § 9° do Código Penal, por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do disposto no art. 7° da Lei n° 11.340/06"), mediante a descrição, ainda que sucinta, do modus operandi "mediante empurrões e puxões em sua orelha e em seus braços, causando-lhe as lesões descritas no AECD de fl. 15."

III - No caso concreto, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.

IV - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/9/2016).

V - Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, não cabe adiantar o mérito da ação penal. No caso, embora sucinta, a decisão se mostrou adequada à fase processual em comento.

VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(destaquei)
(STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 146081 / RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 30/08/2021)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, para que dê prosseguimento a ação penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/11/2024